Tribunal: TJMT
Processo: 1000080-40.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000080-40.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEIJANIRA DA SILVA LIMA - CPF: 037.307.011-00 (APELANTE), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n
o
1000080-40.2020.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Deijanira da Silva Lima

Apelada:
Oi S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
-
DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Deijanira da Silva Lima
em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito que move contra Oi
S.A.
, julgou procedente a pretensão para declarar a inexistência do débito discutido e condenar a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento das custas e honorários advocatício no valor de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a
apelante pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório para o montante de R$20.000,00 e para que os juros de mora sejam contados a partir do evento danoso.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 160386262).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n
o
1000080-40.2020.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Deijanira da Silva Lima

Apelada:
Oi S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que
Deijanira da Silva Lima
moveu ação declaratória de inexistência de débito, aduzindo que a empresa ré inseriu seu nome indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito no valor de
R$ 137,78 (cento e trinta e sete reais e setenta e oito centavos), com um suposto contrato de no 0000005051678501, ao passo que desconhece qualquer relação contratual.

Após o trâmite processual, a d. magistrada julgou procedente a pretensão para declarar a inexistência do débito discutido e condenar a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigida por
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir do arbitramento, condenando a ré, ainda,
ao pagamento das custas e honorários advocatício no valor de 10% sobre o valor da condenação (id. 160386253).

Inconformada, a
apelante pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório para o montante de R$20.000,00 e para que os juros de mora sejam contados a partir do evento danoso.

Pois bem. É de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação e observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de se propiciar o locupletamento ilícito a vítima.

Ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido e possa coibir a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atendem ao caráter punitivo-pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo evidenciado no caso vertente.

Destarte, considerando o grau de responsabilidade do apelado frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelante, considerando as particularidades do pleito em questão, os fatos assentados, bem como, observados aos princípios da moderação e razoabilidade, tenho que a indenização fixada no montante de R$5.000,000 (cinco mil reais) deve ser mantida.

Padece de interesse recursal no tocante a incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso, ao passo que fixado nos termos pretendidos pelo recorrente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024